Tribunal: TJMT
Processo: 1038201-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038201-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0003-26 (APELADO), FELIPE DA COSTA DALTRO - CPF: 010.121.405-71 (ADVOGADO), LIDIOMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 544.353.070-49 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, TAMBÉM, NA EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – CONDENAÇÃO FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §3o, II, DO CPC , REDUZIDA PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A despeito do ajuizamento de ação declaratória de nulidade do débito tributário, sede em que a Fazenda Pública reconhece a duplicidade da cobrança com o consequente cancelamento da CDA, tal fato não a exonera do pagamento de honorários advocatícios na ação executiva, indevidamente ajuizada, em que tenha ocorrido a citação e apresentação de defesa (exceção de pré-executividade).

3- Mantém-se a condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – Comarca de Cuiabá-MT, exarada nos autos de Execução Fiscal n. 1038201-06.2021.8.11.0041, movido em desfavor da Empresa DMM LOPES & FILHOS LTDA., que, em síntese, extinguiu a ação de execução fiscal ante o reconhecimento da insubsistência do débito em execução, com o consequente cancelamento da CDA e, por via oblíqua, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo pela metade em consonância com o artigo 90, §4o, do Código Procedimental Civil.

Fundamentou sua decisão no fato de que o cancelamento da CDA ocorreu apenas depois da apresentação de defesa (exceção de pré-executividade) pelo executado, subentendendo-se a sua concordância, circunstância que enseja a condenação em honorários advocatícios.

Contra a condenação em honorários advocatícios a Fazenda Pública Estadual apresenta recurso de apelação cível sob a justificativa de que incabível na hipótese, especialmente por não ter ocorrido relação entre o cancelamento da CDA n. 2021377939, que aparelha o executivo fiscal, e a exceção de pré-executividade apresentada nos autos.

Atribui o cancelamento da CDA a um reconhecido erro ocorrido nos sistemas da PGE e da SEFAZ-MT, que terminou por dar causa à cobrança em duplicidade. (Id. 191575419)

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que rebate as argumentações dos apelantes, postulando pela mantença do ato sentencial. (Id. 191575422)

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportada pela FAZENDA PÚBLICA, nos moldes em que restou fixada pelo ilustre magistrado sentenciante.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, especialmente no que se refere à condenação honorária, a Fazenda Pública, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Sodalício, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, é incabível a condenação dos honorários advocatícios, pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à colação, que, em resumo, pretende a exclusão dessa verba, uma vez que o cancelamento da CDA n. 2021377939 se deu em razão da defesa apresentada nos autos da Ação Declaratória n. 1028969-67.2021.8.11.0041, sendo a extinção da execução fiscal mera consequência.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, não merece reparo. Justifico:

Inicialmente, apenas por amor ao debate, até porque é fato incontroverso que, no que se refere ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento/substituição da Certidão de Dívida Ativa, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente), responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2o E 3o - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5o DO CPC – ARTS. 85, §§ 3o E 5o, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
requerendo a extinção da execução, ante o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

As alegações da Fazenda Pública em defesa de sua tese não lhe socorrem pelo simples fato de que resta evidenciado nos autos que a executada ingressou em 18/08/2021 com ação declaratória de nulidade do débito consubstanciado na CDA n. 2021377939, que instrui a ação expropriatória fiscal, alegando que a cobrança consubstanciada no Aviso de Cobrança n. 84909/54/28/2021 fora feita em duplicidade.

Somente depois de notificada/citada nesta ação a Fazenda Pública Estadual, revendo seus arquivos, concluiu pela subsistência das alegações da requerente/executada e procedeu ao cancelamento do Aviso de Cobrança n. 84909/54/28/2021, que originou a CDA n. 2021377939.

Ocorre que mesmo com o ajuizamento da ação declaratória o Ente Público Fazendário veio a ajuizar, em data posterior, a presente ação executiva, que se verificou em 20/10/2021, sede em que ocorreu a citação da empresa executada, bem como apresentação de defesa (exceção de pré-executividade). E apenas em 15/12/2022 a exequente peticionou nos autos executivos requerendo a extinção da execução.

De forma que, apesar do cancelamento da CDA ter sido motivada pelo ajuizamento da ação declaratória de nulidade de débito fiscal, tal fato não exime o FISCO do pagamento dos honorários advocatícios também na ação executiva por ele ajuizada indevidamente na tentativa de recebimento de débito tributário que já se encontrava quitado em forma de parcelamento desde os idos de 2018, cuja execução vinha tramitando normalmente, com citação da executada efetivada, acarretando na apresentação de defesa, a qual foi feita em exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, resta claro que é devida a condenação em honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual, tal como entendeu o togado singular, devendo ser mantida nos moldes já fixada no juízo de piso, eis que em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento), reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, §4o, do Código Procedimental Civil, resultando em 4% sobre o proveito econômico constante da CDA instruidora da ação expropriatória fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024